Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

3. A jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que a interposição de recurso com fins de prequestionamento não impõe o reconhecimento de litigância de má-fé.

4. Negou-se provimento ao recurso.